Tribunal: STJ
Processo: 0010938-85.2011.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045513 - MT
(2025/0349839-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEISE MEURI MORAES - MT011783
AGRAVADO
: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da

decisão denegatória do recurso especial referentes à Súmula n. 7 do STJ
e à falta de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54870251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a859d29a-b88e-4062-aae4-4988a427e76e

5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC, arts. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.211.138/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a859d29a-b88e-4062-aae4-4988a427e76e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045513 - MT (2025
/0349839-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEISE MEURI MORAES - MT011783
AGRAVADO
: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53140409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: bfdad082-1a19-4ca2-89db-a0fc8f8e8f02

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da

decisão denegatória do recurso especial referentes à Súmula n. 7 do STJ e
à falta de prequestionamento.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC, arts. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.211.138/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53140409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: bfdad082-1a19-4ca2-89db-a0fc8f8e8f02

Sustenta que (fls. 1.417-1.418):

A r. decisão agravada afirma que este fundamento não foi atacado. Contudo, no
tópico "IV. a) Da Efetiva Ocorrência de Negativa de Prestação Jurisdicional (Violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC) - Prequestionamento Comprovado" do Agravo em
Recurso Especial, a Agravante não apenas combateu a suposta omissão do Tribunal de
origem, como dedicou argumentos específicos para refutar o óbice do
prequestionamento, invocando a tese do prequestionamento ficto, nos exatos termos do
do CPC.
art. 1.025
[...]
Da mesma forma, a decisão monocrática alega que a Agravante não impugnou a
incidência da
Tal afirmação, novamente, não corresponde à realidade
Súmula 7/STJ.
dos autos. O Agravo em Recurso Especial dedicou um capítulo autônomo e específico
para refutar tal impedimento, intitulado "IV. b) Da Inaplicabilidade da
-
Súmula 7/STJ
Correta Valoração Jurídica dos Fatos"4, onde se argumentou, com base na pacífica
jurisprudência desta própria Corte, a distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica dos fatos.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno a fim de que
seja conhecido o agravo em recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de imissão de posse cujo valor da causa foi
fixado em R$ 66.640,00.
Documento eletrônico VDA53140409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: bfdad082-1a19-4ca2-89db-a0fc8f8e8f02

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.410-1.411, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: ausência de
prequestionamento, ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
Súmula 518/STJ,
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica do fundamento referente à falta de prequestionamento em
relação ao julgamento
.
extra petita
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter indicado
como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso especial,
deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão
, o que
a quo
não ocorreu" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.211.138/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2023,
3/7/2023)
Além disso, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
A decisão de inadmissibilidade dispôs o seguinte (fl. 1.247):

A parte recorrente afirma haver violação ao
II e VI c/c
§1o,
art. 166,
art. 661,
todos do CC, dizendo que “O contrato celebrado com identidade falsa é nulo de pleno
direito”, bem como que “é exigida procuração com poderes especiais para alienação
de bens imóveis, sob pena de nulidade.” Defende que “adquiriu o imóvel de titulares
com registro anterior, sendo possuidora legítima”.
Documento eletrônico VDA53140409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: bfdad082-1a19-4ca2-89db-a0fc8f8e8f02

Expõe que “A usucapião é regulada pelo Código Civil em seus artigos 1.238 a
1.245, permitindo a aquisição de propriedade após 15 anos de posse ininterrupta e sem
oposição, ou em 10 anos caso o imóvel seja utilizado como moradia ou para atividades
produtivas”.
Contudo, verifica-se que o deslinde da controvérsia depende do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da
segundo a qual: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7/STJ,
recurso especial”.

No caso, a parte agravante deveria demonstrar que a análise das referidas
teses jurídicas não demandaria reexame de provas, o que não ocorreu.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não
sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53140409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: bfdad082-1a19-4ca2-89db-a0fc8f8e8f02

5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53140409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: bfdad082-1a19-4ca2-89db-a0fc8f8e8f02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.513 / MT
Número Registro: 2025/0349839-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109388520118110002 109388520118110002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO : GEISE MEURI MORAES - MT011783
AGRAVADO
: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO : ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO : GEISE MEURI MORAES - MT011783
AGRAVADO
: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO : ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: e97e7b45-b29b-4e23-abe8-0a41f317bfad

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: e97e7b45-b29b-4e23-abe8-0a41f317bfad